Tribunal: TJMT
Processo: 0004291-46.2013.8.11.0021
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004291-46.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA - CNPJ: 02.864.963/0001-69 (APELANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIA SALAMONI - CPF: 093.283.940-15 (APELANTE), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA - CNPJ: 02.864.963/0001-69 (APELADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIA SALAMONI - CPF: 093.283.940-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, não conheceu do recurso da Líder Construções Elétricas Ltda, proveu o da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA e julgou prejudicado o da Agroindustrial Luana Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÕES ADESIVAS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -

NEXO DE CAUSALIDADE - PROVA PERICIAL - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – ACOLHIDA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO – SENTENÇA CASSADA - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DE AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA – NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO DE LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível e apelações adesivas interpostas contra sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, ajuizada em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural, atribuído a falha na prestação de serviços de manutenção da rede elétrica, que reconheceu a responsabilidade objetiva das rés, condenou-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, julgou improcedente o pedido de danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir a tempestividade do recurso de apelação adesivo interposto por uma das rés; (ii) estabelecer se o indeferimento da produção de prova pericial judicial, em controvérsia de natureza técnica acerca do nexo de causalidade, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar os efeitos do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença sobre os recursos adesivos interpostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Recurso de Apelação Adesivo de

LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, protocolado fora do prazo legal é manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido.

4 - A apuração do nexo de causalidade entre a manutenção da rede elétrica e o incêndio em propriedade rural demanda prova pericial judicial, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

5 - O laudo técnico unilateral produzido pela parte autora, embora admissível como elemento de prova, possui força probatória relativa e mostra-se insuficiente quando impugnado pela parte contrária.

6 - O indeferimento da prova pericial judicial impede o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

7 – A cassação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução, com a necessária produção de prova pericial judicial, restando prejudicado o recurso adesivo interposto por AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA., que versa exclusivamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso de apelação provido. Recurso adesivo não conhecido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1 - O indeferimento da prova pericial indispensável à apuração do nexo de causalidade em demanda indenizatória de natureza técnica configura cerceamento de defesa e enseja a cassação da sentença.

2 - Laudos técnicos unilaterais, quando impugnados, não são suficientes para fundamentar condenação em controvérsia que exige conhecimento especializado.

3 - A cassação da sentença prejudica o exame de recurso adesivo que versa exclusivamente sobre matéria sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um Recurso de Apelação principal e dois Recursos de Apelação Adesivos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, movida por
AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA
, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO S.A
. e da
LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
.

A ação foi ajuizada buscando indenização pelos prejuízos decorrentes de um incêndio ocorrido em 07/10/2012 na "Fazenda São Luiz", que a autora atribui a uma falha na prestação de serviços de manutenção da rede elétrica pelas rés.

A sentença acolheu a tese da responsabilidade objetiva das rés e, com base em laudo técnico unilateral e prova testemunhal produzidos pela autora, reconheceu o nexo de causalidade entre o serviço e o incêndio.

Condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Julgou improcedente o pedido de danos morais. Por fim, distribuiu os ônus de sucumbência, condenando as rés ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o proveito econômico a ser liquidado), e a autora aos 30% restantes.

Inconformada, a ENERGISA S.A. interpôs Recurso de Apelação principal (id. 306651917), arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial judicial.

No mérito, reitera a ausência de prova do nexo causal e a invalidade do laudo unilateral, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA., interpôs Recurso de Apelação Adesivo (id. 306651923), insurgindo-se unicamente contra a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que decaiu de parte mínima do pedido e que a proporção de 70/30 fixada na sentença é injusta, requerendo sua reforma para que as rés arquem com a integralidade da sucumbência ou, alternativamente, que a distribuição seja recalculada para refletir sua vitória substancial.

LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., também interpôs Recurso de Apelação Adesivo (id. 306772897), arguindo a ausência de nexo causal, a invalidade do laudo unilateral e a impossibilidade fática de ter causado o evento, pleiteando a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes em relação a si.

Foram apresentadas contrarrazões por todas as partes, refutando as teses adversárias e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, analisando os autos na origem, verifico que a publicação da intimação para apresentação das contrarrazões ocorreu em 0707/2025.

Assim, o prazo 15 (quinze) dias úteis para contrarrazoar e para interpor eventual recurso adesivo (art. 997, § 2º, I, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC) encerrou-se, portanto, em 28/07/2025.

Contudo, o recurso adesivo da LIDER CONSTRUÇÕES, foi protocolado somente em 18/08/2025, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação Adesivo interposto pela LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

II – PRELIMINAR

A apelante principal, ENERGISA S.A., suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

A preliminar merece acolhimento.

O cerne da controvérsia reside na apuração do nexo de causalidade entre a manutenção na rede elétrica e o incêndio que atingiu a propriedade da autora.

Trata-se de matéria eminentemente técnica, cuja elucidação depende de conhecimento especializado.

O juízo de primeiro grau formou seu convencimento com base, essencialmente, em um laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte autora e no depoimento do profissional que o elaborou.

Embora tais elementos possam ser admitidos como prova, sua força probatória é relativa, especialmente quando impugnados pela parte contrária, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL. PROVA PERICIAL INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos técnicos unilaterais e contraditórios para fundamentar a condenação.”

(TJMT, RAC 1000816-80.2022.8.11.0108, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR:

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 24/11/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - LAUDO UNILATERAL.

Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório.

(TJMT, RAC 0230662-69.2014.8.13.0313, 12ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: HABIB FELIPPE JABOUR, JULGADO EM 10/03/2021).

O indeferimento da prova pericial, representou um obstáculo intransponível ao exercício da ampla defesa pelas rés.

Diante da complexidade da matéria e da fragilidade da prova documental produzida pela autora, a produção de uma perícia judicial, ainda que de forma indireta (com base nos documentos, fotos e relatórios já constantes dos autos), era medida indispensável para a busca da verdade real.

Ao dispensar a prova técnica isenta e acolher a versão apresentada em um documento particular da parte autora, o juízo de origem violou o contraditório e a paridade de armas, configurando o alegado cerceamento de defesa.

Acolho, portanto, a preliminar para cassar a sentença.

Por fim, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito levantadas no recurso principal da ENERGISA S.A.

Da mesma forma, resta PREJUDICADO o Recurso Adesivo interposto pela AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA., uma vez que sua insurgência versava unicamente sobre a distribuição dos ônus de sucumbência, matéria que será inteiramente redefinida quando da prolação de nova sentença de mérito, após a devida instrução probatória.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Adesivo interposto por LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., em razão de sua manifesta intempestividade.

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO S.A. para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, CASSAR A SENTENÇA proferida pelo juízo de origem.

Determino o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da fase de instrução, com a necessária produção de prova pericial judicial, a ser realizada por perito de confiança do juízo, a fim de apurar o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os danos alegados.

Julgo
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Adesivo interposto por AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA., pela perda superveniente de seu objeto.

Por fim, uma vez que sentença foi cassada, deixo de aplicar a condenação ou majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026